Tribunal: TJBA
Processo: 0074372-73.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074372-73.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Congregacao das Irmas Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceicao

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS

APELADO: Iracy Soares Santana

Advogado(s)
:
CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PROTOCOLADO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. ERRO CIRÚRGICO. RETIRADA DE OVÁRIO SADIO EM VEZ DO AFETADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA DO MÉDICO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA PARA AMBAS AS PARTES. SENTENÇA RETOCADA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO
.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta por hospital filantrópico visando à reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro cirúrgico consistente na retirada de ovário sadio, em vez do ovário com patologia. Recurso adesivo da autora pleiteando a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

II. Questão em discussão.

2. Examina-se: (i) a tempestividade da apelação; (ii) a concessão da gratuidade de justiça à ré; (iii) a responsabilidade do hospital por erro médico praticado por profissional que atuava pelo SUS; (iv) a fixação do termo inicial dos juros de mora na indenização por responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de intempestividade da apelação, pois protocolada antes do início do prazo recursal, caracterizando tempestividade.

4. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Ré, pessoa jurídica sem fins lucrativos, mediante prova documental de grave déficit financeiro e paralisação das atividades hospitalares, conforme Súmula 481 do STJ.

5. Provas documentais demonstram que antes da cirurgia a autora possuía ambos os ovários, sendo o direito o que apresentava cisto. Pós-operatório indicou retirada do ovário esquerdo (sadio) e permanência do ovário direito com cisto, configurando erro médico.

6. A ausência de prova pericial, em razão da preclusão por não pagamento de honorários, milita contra a ré, presumindo-se verdadeiras as alegações da autora.

7. Hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes da atuação de médico em suas dependências, ainda que sem vínculo empregatício, quando demonstrada culpa e nexo causal (arts. 14, caput e § 4º, do CDC).

8. Valor indenizatório de R$ 70.000,00 mantido por ser proporcional à gravidade do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação.

9. Em relação ao recurso adesivo, por se tratar de responsabilidade contratual, juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade de hospital privado, conveniado ao SUS, por erro médico ocorrido em suas dependências, é objetiva e solidária quando demonstrada a culpa do profissional e o nexo causal."

"Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts.
1.003, § 5º, e 219; CC, art. 405; CDC, arts.
14, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1827299/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO nº 0074372-73.1998.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente/recorrida adesiva
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
e parte recorrida/recorrente adesiva
IRACY SOARES SANTANA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04